Tribunal: TJMT
Processo: 1035601-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035601-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDRE PEREIRA LEITE - CPF: 080.858.381-68 (AGRAVANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1035601-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE PEREIRA LEITE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, ao ordenar o início do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, impôs ao reeducando, entre outras condições, o uso de monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve nulidade na intimação da sentença condenatória que justifique a reabertura do prazo para interposição de apelação; (ii) definir se é legítima a imposição de monitoração eletrônica como condição ao cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo em execução penal não é via adequada para rediscutir nulidades da fase cognitiva, especialmente diante de elementos que indicam a ciência do condenado e de sua defesa quanto à sentença condenatória.

4. A imposição de tornozeleira eletrônica exige fundamentação individualizada e demonstração da necessidade concreta da medida. A gravidade abstrata do delito não é suficiente para justificar a restrição adicional.

5. Ausente histórico de descumprimento de condições da pena e sem elementos que evidenciem risco à ordem pública ou à execução penal, mostra-se desproporcional a manutenção do monitoramento eletrônico.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. O agravo em execução penal não é meio adequado para discutir nulidade da intimação da sentença condenatória, mormente quando suficientemente demonstrada a ciência da parte e de seus defensores. 2. A imposição de monitoramento eletrônico no regime semiaberto exige fundamentação concreta e individualizada, sendo incabível sua aplicação com base em justificativas genéricas ou na gravidade abstrata do delito.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 146-B e 146-D; CPP, art. 282; CF/1988, art. 5o, XLVI.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1035601-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE PEREIRA LEITE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ANDRÉ PEREIRA LEITE
, nos autos do Processo Executivo de Pena no 2000087-15.2024.8.11.0028, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que, ante a condenação à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, determinou o início do cumprimento da pena, impondo, entre outras condições para o regime semiaberto harmonizado, a utilização de monitoramento eletrônico (
cf. Id. n.o 321206367
).

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da intimação relativa à sentença condenatória, alegando não haver nos autos “
nenhuma certidão de que tenha o advogado ou a parte sido devidamente intimada da decisão
”. À vista disso, postula a cassação dos atos processuais posteriores à publicação da sentença, o retorno dos autos à instância de origem e a reabertura do prazo para interposição do recurso de apelação.

Pleiteia, ademais, o afastamento do mecanismo de monitoração eletrônica, afirmando, em suma, que a medida “
tem caráter cautelar e deve ser mantida somente diante das circunstâncias que fundamentam a restrição da liberdade, previstas no art. 282 do CPP
”
(
cf. Id. n.o 321206365
).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 321206365)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 321206365 – págs. 47-49
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 334143365).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1035601-96.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
ANDRÉ PEREIRA LEITE
foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal.

Com o trânsito em julgado do feito e a consequente ordem de execução da reprimenda, fixaram-se condições específicas para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, adotado excepcionalmente ante a ausência de estabelecimentos prisionais adequados.

A decisão, como exposto, ensejou irresignação por parte da defesa, que interpôs o presente recurso, buscando a reabertura do prazo para apresentação do recurso de apelação, em virtude de vício insanável identificado no ato de intimação da sentença condenatória, e, alternativamente, o afastamento, dentre as condições do regime semiaberto harmonizado, da imposição de monitoramento eletrônico.

O pleito
comporta parcial provimento
.

Cumpre destacar, inicialmente, que, ainda que tenha havido eventual falha na intimação do agravante ou de seu defensor acerca da sentença condenatória, o agravo em execução penal não é o instrumento processual adequado para a discussão da matéria. Tal irregularidade deveria ter sido arguida oportunamente, logo após a sua ciência, mediante o manejo de recurso próprio, e não invocada tardiamente, em momento que atenda, exclusivamente, a interesses estratégicos da defesa.

Não obstante, a análise acurada dos autos originários evidencia a existência de certidões que atestam não apenas o conhecimento do agravante quanto à sentença condenatória – uma vez que sua esposa recebeu, por três vezes, a contrafé das mãos da oficial de justiça, assumindo o compromisso de repassá-la ao destinatário –, como também a de seus patronos, que, à época, não só acederam aos autos para formular pedido de autorização de viagem em favor do recorrente, como também tiveram certificada sua ciência quanto ao decurso do prazo para a interposição do recurso cuja reabertura ora se postula.

Diante disso, considerando que a presente via não se presta à análise da matéria suscitada, e à vista dos elementos constantes dos autos que evidenciam a ciência, tanto do agravante quanto de seus patronos, acerca do édito condenatório,
não há que se cogitar de nulidade dos atos subsequentes, tampouco de reabertura de prazo recursal
, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

No que se refere às condições para o cumprimento da pena, depreende-se – tanto do
decicum
que as impuseram quanto da decisão posterior que manteve a monitoração eletrônica – que as medidas foram estabelecidas com a finalidade precípua de
assegurar o regular cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado
, no qual, em razão da inexistência de estabelecimentos prisionais adequados, a execução da reprimenda se dá em
condições substancialmente mais brandas
–
equivalentes às do regime aberto
.

Ocorre que, não obstante a conduta pela qual o recorrente foi condenado seja inequivocamente grave e censurável, constata-se, a partir de uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, que
a imposição da monitoração eletrônica não se mostra razoável e proporcional
, notadamente porque
não há notícia de descumprimento das demais condições estabelecidas
– cuja observância, em tese, se buscava fiscalizar mediante o uso da tornozeleira eletrônica.

Não ignoro a existência de precedentes jurisprudenciais no sentido de que
“Diante da ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico constitui mínima alternativa de cautela executiva capaz de assegurar o cumprimento da pena em ‘regime semiaberto’, consoante entendimento consolidado do c. STF, em sede de repercussão geral”
(TJMT, N.U 1032745-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/1/2025, Publicado no DJE 3/2/2025).

Entretanto, conforme também já foi decidido por este Sodalício,
“A imposição da medida de monitoramento eletrônico
exige fundamentação concreta
, eis que a simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena e a monitoração eletrônica afigura-se como meio de controle da pena imposta ao reeducando que se encontra fora da unidade prisional, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento”
(TJMT, AgExPe NU 1023306-32.2022.8.11.0000).

Em reforço a esse entendimento, colho excertos do voto-condutor, por mim proferido, nos autos do Agravo de Execução n. 1010156-81.2022.8.11.0000, julgado pela Primeira Câmara Criminal, em 20/8/2022,
in verbis
:

“Embora seja admissível a monitoração eletrônica ao preso em regime semiaberto tendo em vista a ausência de estabelecimento prisional adequado, reputo plausível analisar a situação de cada reeducando para verificar a imprescindibilidade da referida medida.

Digo isso porque a sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Entretanto, diante da escassez do equipamento no Estado de Mato Grosso, que tem contrato limitado com empresa fornecedora dele, o seu uso deve ser racionado e relegado para as situações que se mostrem absolutamente indispensáveis.

Com efeito, não me parece razoável, tampouco proporcional, instalar tornozeleira eletrônica em todos os reeducandos que estejam cumprindo reprimenda no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado – que não é a hipótese dos autos –, sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime menos gravoso, como sói ocorrer no caso em apreço.

Na situação sub examine, o juiz da execução penal não justificou a imprescindibilidade de fixação da tornozeleira eletrônica, impondo-lhe tal condição de maneira absolutamente desfundamentada, colocando a monitoração como se fosse uma condição natural e ordinária para o cumprimento da pena no regime semiaberto, quando, na verdade, tal providência se patenteia medida excepcional.

[...]

A toda a evidência, penso que somente seria o caso de colocação de tornozeleira eletrônica no reeducando em regime semiaberto se comprovado, no curso da execução, o descumprimento de alguma das condições impostas, ou na hipótese de se mostrar imprescindível a imposição da medida excepcional, desde que devidamente justificada, o que não se verifica na situação em exame.

[...]

Ressalte-se, ainda, que o uso da tornozeleira eletrônica dificulta, sobremaneira, a recolocação do reeducando no mercado de trabalho, haja vista o estigma existente em situações deste jaez.

Em casos tais, como já decidiu esta Câmara, ‘resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família’.

Acresça-se que, segundo assente entendimento desta Câmara Criminal, ‘A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento”

Não são por outras razões que este Tribunal, de maneira absolutamente acertada, vem flexibilizando a necessidade do monitoramento eletrônico aos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, impondo tal fiscalização
apenas nas hipóteses manifestamente necessárias, isto é, quando comprovada a periculosidade acentuada do agente, ou em caso de descumprimento de outras medidas que foram impostas
, o que não se infere no caso em apreço.

A jurisprudência é pródiga no sentido de afastar a imposição de tornozeleira eletrônica quando inexistir fundamentação
concreta
e
individualizada
quanto à imprescindibilidade da medida.

Para melhor fundamentar as razões de meu convencimento, transcrevo abaixo diversos precedentes deste Sodalício, que, analisando situações semelhantes, autorizou a retirada do equipamento eletrônico, ou afastou sua imposição,
in verbis
:

“O agravante deve cumprir a pena imposta em regime semiaberto, na forma disciplinada pelo artigo 35 do Código Penal e artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais.

Porém, ante a inexistência de estabelecimento adequado, resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico.
Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família
.

Provimento ao agravo em execução para substituir a tornozeleira eletrônica por outras formas de fiscalização, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais”
(
TJMT, N.U 1008388-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/7/2023, Publicado no DJE 7/7/2023).

“5. O Juízo de Execução Penal poderá deixar de aplicar o monitoramento eletrônico quando verificar a sua desnecessidade ou inadequação, por força do disposto no art. 146-D, I, da Lei n. 7.210/84 e do princípio da individualização da pena.

6. Afigura-se legítima a decisão que, excepcionalmente, determina a retirada da tornozeleira eletrônica por reputá-la desnecessária no caso concreto, após a reeducanda ter sido submetida à medida há mais de dois anos, sem que tenha descumprido as condições impostas ou incorrido em falta grave ou em novas práticas delitivas, a qual tem desempenhado atividade laboral lícita, demonstrando bom retorno à sociedade”
(TJMT, N.U 1022333-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 1o/10/2024, Publicado no DJE 4/10/2024)
.

“3. A monitoração eletrônica, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, constitui faculdade do magistrado, a ser aplicada mediante análise de necessidade concreta.

4. Ausência de elementos específicos nos autos que justifiquem a imposição da tornozeleira eletrônica ao recorrido, não se tratando de medida indispensável à fiscalização das condições do regime semiaberto.

5. Precedentes jurisprudenciais reconhecem que a simples gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para impor a monitoração, sendo necessário demonstrar particularidades concretas que a tornem indispensável”.

Tese de julgamento: ‘A imposição de monitoração eletrônica no regime semiaberto depende de análise da necessidade concreta pelo magistrado, sendo incabível sua aplicação com base em argumentos genéricos ou na gravidade abstrata do delito”
(TJMT, N.U 1029206-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

“A monitoração eletrônica deve ser aplicada de forma individualizada, quando demonstrada sua necessidade específica para garantir a segurança e a ordem pública.

No caso concreto, o agravado demonstrou cumprimento disciplinado das condições impostas, com inserção no mercado de trabalho e manutenção regular de seus compromissos perante o juízo, sem qualquer registro de comportamento que exigisse vigilância intensiva.

A decisão de revogar o monitoramento eletrônico encontra amparo no art. 146-D da Lei de Execução Penal, que permite a retirada da medida em casos que não representam risco concreto à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Agravo desprovido.

Tese de julgamento: ‘É lícita a revogação da monitoração eletrônica do reeducando em regime semiaberto quando não há elementos que indiquem a necessidade concreta de vigilância, observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena”
(TJMT, N.U 1026571-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto, exclusivamente para afastar a imposição do monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025